Tribunal: TJMT
Processo: 0014834-93.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014834-93.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 01.730.520/0001-12 (EMBARGANTE), PATRICIA AZEVEDO DE CARVALHO MENDLOWICZ - CPF: 039.601.037-78 (ADVOGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), CEREAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 22.409.272/0001-82 (EMBARGADO), WILKER CHRISTI CORREA - CPF: 913.234.101-63 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência do pedido inicial, reconhecendo a legitimidade da rescisão contratual, diante da inadimplência reiterada da embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que justifique a integração ou modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a controvérsia sobre a dinâmica da relação contratual, especialmente quanto à prática comercial estabelecida entre as partes por meio do sistema “risco sacado”, que implicava pagamento em prazo inferior ao formalmente pactuado.

4. A mora e o inadimplemento da embargante foram reconhecidos com base em prova testemunhal e documental, que evidenciou descumprimento contratual reiterado e justificou a rescisão da avença pela empresa fornecedora.

5. Não se verificam vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo os embargos de declaração utilizados com finalidade indevida de rediscutir matéria já decidida.

6. Rejeita-se o pedido de prequestionamento, por ausência de violação ou omissão quanto aos dispositivos legais suscitados, ressaltando-se a regra do art. 1.025 do CPC, que considera prequestionados os temas suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se presta o recurso de embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida. 2. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, impõe-se a rejeição do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA.
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo-se a sentença tal como lançada.

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição quanto ao reconhecimento do prazo contratual de 90 dias para pagamento, uma vez que teria admitido a existência desse prazo, mas, de forma incongruente, concluiu pela mora da embargante e consequente inadimplemento contratual, sem indicar qual termo teria sido violado.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise das provas documentais e testemunhais que confirmariam o prazo de 90 dias para pagamento, especialmente as ordens de compra juntadas aos autos e o depoimento das testemunhas Oswaldo e Joarez Durau, as quais teriam corroborado integralmente a tese da embargante de que inexistiu atraso no adimplemento das obrigações.

Defende, também, a existência de omissão quanto à tese recursal que trata da operação de “risco sacado”, sustentando que tal mecanismo envolvia relação exclusiva entre a embargada e o Banco Itaú, sem qualquer ingerência da embargante.

Aduz que o acórdão não apreciou essa questão, que seria determinante para afastar eventual responsabilidade da embargante por suposto atraso no pagamento das faturas, ressaltando que, de um total de 458 notas fiscais, apenas cinco extrapolaram o prazo de 10 dias úteis para liquidação, representando cerca de 1% das operações.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com a consequente reforma do julgado, além do prequestionamento dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, e dos arts. 186, 394, 402 e 927 do Código Civil, para fins de eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

O recurso é tempestivo (id. 323785888).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)
As testemunhas ouvidas, inclusive, corroboram a tese de que a rescisão se deu em razão dos atrasos nos pagamentos, os quais eram realizados por meio do sistema de "risco sacado
", que antecipava os recebimentos para poucos dias por intermédio de instituição financeira,
não vigorando, de fato, o prazo previsto nas ordens de compra.

A inadimplência da apelante, portanto, é o cerne da questão e justifica a resolução da avença pela contraparte.

Ainda que a “ordem de compra” preveja o prazo de 90 dias para pagamento, a relação comercial entre as partes não pode prescindir do princípio da boa-fé objetiva.
O cumprimento da obrigação de entregar as mercadorias de forma contínua pelo fornecedor,
sem a garantia do recebimento do valor em tempo hábil,
configura um cenário de desequilíbrio contratual insustentável.

O princípio do pacta sunt servanda invocado pela apelante não pode ser utilizado para acobertar a inexecução da sua própria obrigação. A boa-fé objetiva exige que as partes se comportem de maneira leal e proba durante toda a relação contratual, o que inclui o cumprimento tempestivo das obrigações assumidas.
A mora da apelante na realização dos pagamentos descaracteriza qualquer pretensão de considerar a rescisão como "injusta
".

Não se pode exigir da recorrida a manutenção de um acordo em que a contraprestação essencial – o pagamento – não está sendo cumprida nos termos ajustados. A conduta da apelante em atrasar os pagamentos resultou na legítima decisão da CEREAL NORTE de rescindir a parceria. Exigir que a empresa continue a entregar a produção sem a devida quitação é impor-lhe um ônus excessivo, que compromete sua própria viabilidade econômica.

Ademais,
a prova dos autos revela que a apelada notificou (id. 286302391) a INGREDION sobre a razão da rescisão, dando ciência do motivo que a levou a interromper a relação comercial.
A rescisão foi, portanto, motivada e não unilateral, tendo como causa o descumprimento da obrigação de pagar.

(...)A sentença, ao julgar improcedente o pedido inicial, deu a correta aplicação ao direito, reconhecendo a legitimidade da rescisão contratual em virtude da inadimplência da parte autora.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA, mantendo incólume a sentença vergastada. (...)”
(ID. 3199833533) (g. n.)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelos embargantes.

Ademais, conforme se depreende do v. acórdão embargado, a controvérsia foi amplamente analisada, tendo sido expressamente reconhecido que, embora as ordens de compra formalmente previssem o prazo de 90 (noventa) dias para pagamento, essa condição não refletia a prática efetivamente adotada entre as partes.

Conforme destacado no voto embargado, as negociações eram operacionalizadas por meio do sistema denominado “risco sacado”, mecanismo pelo qual a instituição financeira antecipava os valores devidos à fornecedora, mediante desconto junto ao banco, sem ingerência direta da compradora. Assim, o pagamento, na prática comercial mantida entre as partes, ocorria em prazo substancialmente inferior aos 90 dias previstos nas ordens de compra, como evidenciado pela prova oral colhida.

Nesse contexto, o acórdão embargado deixou claro que a mora e o inadimplemento da embargante decorreram justamente da não observância desses prazos efetivamente vigentes na relação contratual, circunstância que ensejou a rescisão legítima do vínculo comercial pela empresa embargada.

O acórdão também ressaltou que a embargante foi previamente notificada extrajudicialmente acerca dos motivos da rescisão contratual, tendo a empresa CEREAL NORTE comunicado de forma expressa que a decisão se deu em razão dos atrasos no lançamento das notas fiscais e na liquidação dos valores, o que inviabilizava o cumprimento de suas obrigações com fornecedores. Assim, ficou comprovado que a rescisão não foi unilateral ou imotivada, mas consequência direta da conduta inadimplente da embargante.

Não há, pois, contradição ou omissão a ser sanada. O v. acórdão enfrentou de modo claro e fundamentado todas as questões relevantes ao deslinde da lide, inclusive a alegação de que o prazo contratual seria de 90 dias, refutando-a expressamente à luz da prova testemunhal e documental que revelou a dinâmica real das transações comerciais.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão
da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025